Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-62.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE RECURSOS DE FONTES
VEDADAS
E
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO
DA
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
de
regularização
de
omissão de prestação de contas eleitorais
apresentado
por
Alberto
Chaim
Leite,
candidato a deputado estadual nas Eleições
2014, cujas contas
foram julgadas não
prestadas, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de regularização da
situação
eleitoral
do
requerente,
após
análise técnica que confirmou a ausência
de recursos de fontes vedadas, de origem

Num. 44210363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
não identificada e de repasses de recursos
públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contas eleitorais julgadas como não
prestadas podem ser regularizadas, após o
trânsito em julgado, apenas para fins de
divulgação e de quitação eleitoral, uma vez
concluída
a
legislatura
para
a
qual
o
candidato concorreu, conforme § 1º do art.
54 da Resolução TSE nº 23.406/2014 e
Súmula 42 do TSE.
4. A análise técnica das contas confirmou a
ausência de receitas de fontes vedadas e
de origem não identificada, bem como a
inexistência
de
repasse
de
recursos
públicos ao requerente, evidenciando não
haver impedimentos à regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Requerimento julgado procedente para
regularização
das
contas
eleitorais
de
Alberto Chaim Leite relativas às Eleições
2014,
exclusivamente
para
fins
de
divulgação e quitação eleitoral.
Tese de julgamento:
1.
As
contas
julgadas
não
prestadas,
quando
apresentadas,
podem
ser
regularizadas após o fim da legislatura para
fins
de
quitação
eleitoral,
desde
que
comprovada a inexistência de recursos de
fontes
vedadas
e
de
origem
não
identificada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.406/2014, arts. 54, § 1º, e 58, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 42
do TSE.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/11/2024

Num. 44210363 - Pág. 3
Assina

Inteiro teor:
Num. 44210363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.549
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
0600530-62.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO 2014 ALBERTO CHAIM LEITE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - OAB/PR57140
REQUERENTE: ALBERTO CHAIM LEITE
ADVOGADO: MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - OAB/PR57140
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE RECURSOS DE FONTES
VEDADAS
E
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO
DA
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Requerimento
de
regularização
de
omissão de prestação de contas eleitorais
apresentado
por
Alberto
Chaim
Leite,
candidato a deputado estadual nas Eleições
2014, cujas contas
foram julgadas não
prestadas, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar a possibilidade de regularização da
situação
eleitoral
do
requerente,
após
análise técnica que confirmou a ausência
de recursos de fontes vedadas, de origem

Num. 44210363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
não identificada e de repasses de recursos
públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contas eleitorais julgadas como não
prestadas podem ser regularizadas, após o
trânsito em julgado, apenas para fins de
divulgação e de quitação eleitoral, uma vez
concluída
a
legislatura
para
a
qual
o
candidato concorreu, conforme § 1º do art.
54 da Resolução TSE nº 23.406/2014 e
Súmula 42 do TSE.
4. A análise técnica das contas confirmou a
ausência de receitas de fontes vedadas e
de origem não identificada, bem como a
inexistência
de
repasse
de
recursos
públicos ao requerente, evidenciando não
haver impedimentos à regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Requerimento julgado procedente para
regularização
das
contas
eleitorais
de
Alberto Chaim Leite relativas às Eleições
2014,
exclusivamente
para
fins
de
divulgação e quitação eleitoral.
Tese de julgamento:
1.
As contas julgadas não prestadas, quando apresentadas, podem ser
regularizadas após o fim da legislatura para
fins
de
quitação
eleitoral,
desde
que
comprovada a inexistência de recursos de
fontes
vedadas
e
de
origem
não
identificada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.406/2014, arts. 54, § 1º, e 58, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 42
do TSE.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/11/2024

Num. 44210363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização da omissão na prestação de contas de ALBERTO
CHAIM LEITE, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2014 (id. 43926382).
Foi realizada a juntada automática de documentos comprobatórios pelo sistema SRO (ID
43926384).
Constatou-se a existência de dois processos relacionados ao requerimento de omissão de
prestação de contas. Nos autos de n° 0600430-10.2024.6.16.000 foi determinada a extinção sem
resolução do mérito e a Secretaria Judiciária foi incumbida de realizar o translado para os
presentes de alguns documentos, sendo recebido o pedido de regularização sem efeito
suspensivo ao julgamento já realizado e às sanções então impostas, conforme disposto no artigo
80, § 2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 43929056).
Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido parecer (id. 43955522), no qual constam as
seguintes informações relevantes: (i) as contas do requerente haviam sido originariamente
julgadas não prestadas; (ii) o requerimento de regularização foi feito via sistema de regularização
da omissão (SRO); (iii) consta do SPCE-WEB 2014 que houve abertura de conta bancária com
registro de movimentação financeira; (iv) o requerente movimentou R$ 2.020,00 em Outros
Recursos (receitas privadas), que foram registradas como sendo doadas pelo então candidato a
Governador, Tulio Marcelo Denig Bandeira, mas a análise do extrato bancário aponta que, na
verdade, R$ 1.500,00 foram doados pelo CNPJ 20.581.973/0001-79 e R$ 520,00 pelo CPF
956.840.008-78; (v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o requerente; (vi)
não constam informações de receitas de origem não identificada ou de fontes vedadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas apenas para os fins
de divulgação e regularização da situação eleitoral do requerente (id. 44160590).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada

Num. 44210363 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº 23.406/2014, que
condensava a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à
prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, transitada em julgado a decisão que declarou não prestadas as
contas
do
requerente
relativas
às
eleições
2014
(acórdão
nº
49.297,
autos
nº
2704-
45.2014.6.16.0000), este postulou a regularização que, submetida à análise técnica, resultou na
emissão de parecer técnico favorável (id. 43955522), eis que (i) não identificado o recebimento de
receitas de origem não identificada ou de fonte vedada e (ii) não houve o recebimento de
recursos públicos, bem como (ii) as únicas receitas recebidas transitaram pela conta bancária
oficial de campanha.
A prestação de contas relativa às eleições de 2014 estava regida pela Resolução TSE nº
23.406/2014, que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação cadastral:
Art. 54.
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame
técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.
Já o inciso I do artigo 58 do mesmo diploma legal prevê o seguinte:
Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual:
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a

Num. 44210363 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Em outras palavras, permite-se que o candidato, que teve suas contas julgadas como não
prestadas, obtenha a quitação eleitoral após o término do prazo da legislatura à qual concorreu,
mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de documentos.
É o caso dos autos.
O setor técnico consignou a inexistência de impedimento ao deferimento da regularização, com a
adesão do Ministério Público Eleitoral.
Ademais, é certo, ainda, que a legislatura para a qual o requerente concorreu já se encerrou, não
existindo quaisquer motivos para a manutenção da restrição no cadastro eleitoral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer da unidade técnica e voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE o presente requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais de Alberto Chaim Leite, relativas às eleições de 2014.
Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo cadastro eleitoral do
requerente para fins de levantamento da restrição correspondente.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600530-62.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTES: ELEICAO 2014 ALBERTO CHAIM LEITE
DEPUTADO ESTADUAL, ALBERTO CHAIM LEITE
Advogado dos REQUERENTES: MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - PR57140
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores

Num. 44210363 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230932500000043158044
Número do documento: 24112018230932500000043158044
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:30:46
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024